Tribunal: TJBA
Processo: 0029534-11.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0029534-11.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Lucimeire Nascimento dos Santos Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.340/06). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). FRAÇÃO APLICADA NO GRAU MÍNIMO NO JUÍZO A QUO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA ILÍCITA APREENDIDA. DESPROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 PARA 1⁄4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESARRAZOADO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposta por LUCIMEIRE NASCIMENTO DOS SANTOS, irresignada com a sentença de id 76577681, proferida nos autos da ação penal nº 0029534-11.2012.8.05.0080, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, e condenou a Recorrente à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 10.826/03 (tráfico privilegiado de drogas ilícitas). 2. Emerge dos autos que no dia 29.08.2012 policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que uma mulher conhecida como “Meire” estaria hospedada próximo à rodoviária da cidade de Feira de Santana/BA a fim de receber e transportar drogas ilícitas. Diante do quanto narrado, os agentes de segurança se dirigiram para o local e montaram campana quando, por volta das 09h30min avistaram a Acusada, cujas características batiam com as que foram passadas, adentrando no hotel Londrina. 2.1 Assim, os policiais se dirigiram ao citado hotel e adentraram no quarto em que a Recorrente estava hospedada e a abordaram, tendo sido encontrados, na ocasião, 02 (dois) tabletes de crack com massa bruta total de 2.029,2g (dois mil e vinte e nove gramas e dois centigramas), tendo a Ré informado que transportaria a substância até a cidade de Candeias/BA, recebendo para tanto o valor de R$ 300,00 (trezentos reais). II. Questão em discussão 3. As questões postas em discussão cingem-se em averiguar: (i) se no caso concreto ocorreu a prescrição virtual; (ii) a possibilidade de valoração da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, mesmo que isso conduza a uma pena intermediária aquém do mínimo legal; (iii) ao (des)acerto do Magistrado primevo quanto à fração aplicada em razão da causa de diminuição em decorrência do reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006); (iv) se é viável o afastamento da pena de multa. III. Razões de decidir 4. Volvendo olhares para o caso dos autos, tem-se que o Magistrado de origem fixou a pena definitiva da Apelante em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a qual prescreve em 12 (doze) anos, conforme previsão do art. 109, III, do CP, há de se concluir que pela inocorrência da prescrição, vez que entre o recebimento da denúncia (02.10.2012) e a data da sentença de mérito (04.04.2024) transcorreram 11 (onze) anos e 06 (seis) meses, ou seja, período inferior ao previsto em lei para que ocorra a prescrição. 5. Quanto à atenuante da confissão, o art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, este dispõe que: “São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III) ter o agente: (...) d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime.” Do dispositivo, conclui-se que a confissão da autoria delitiva, desde que seja feita espontaneamente, configura atenuante do crime. 6. In casu o Juiz sentenciante, quando da segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a circunstância atenuante da confissão, entretanto, deixou de valorá-la em atenção ao quanto disposto na Súmula 231, do STJ, que tem a seguinte redação: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 7. A despeito de tal reconhecimento, de fato, encontra-se óbice, no caso concreto, à valoração, porquanto haja entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a rechaçar a redução da pena aquém do mínimo legal pelo eventual reconhecimento da atenuante (Súmula 231 STJ). Recentemente, inclusive, em agosto de 2024, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento, ao julgar o REsp 1.869.764-MS (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 14/08/2024), ratificando que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 7.1 Logo, tomando como base as diretrizes do Código Penal, bem como da Carta Política de 1988 em relação à individualização da pena e ao princípio da legalidade, não há que se falar em redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão, motivo pela qual não há o que se reformar no decisum no particular. 8. Quanto ao pleito de aplicação da fração máxima de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, rememore-se que com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, analisado sob regime de repercussão geral em 3/4/2014, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que "a natureza e a quantidade de entorpecentes" não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena, consolidando-o na Tese de Repercussão Geral n. 712. 9. A Terceira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, definiu que a quantidade e a natureza da substância ilícita devem ser consideradas na fixação da pena-base (art. 42 da Lei nº 11.343/06), de forma que não se trata de pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Posteriormente, a Corte Cidadã aperfeiçoou tal entendimento, passando a adotar o posicionamento segundo o qual a quantidade e a natureza da droga ilícita apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP). 10. Em que pese o acerto do Juízo de origem em considerar a natureza e a quantidade da droga ilícita apreendida como fator para a dosimetria da minorante atinente ao tráfico privilegiado, no caso em comento, houve desproporção ao se aplicar a citada causa de diminuição em seu patamar mínimo, ou seja, de 1/6 (um sexto). É certo que a droga ilícita apreendida (cocaína) possui elevado potencial deletério, desaguando em especial gravidade posto tratar-se de substância com alto potencial lesivo à saúde, causador de rápida dependência química, e de difícil recuperação e ressocialização do usuário. Porém, esse fator considerado em conjunto com a quantidade encontrada sob a posse da Recorrente (2.029,2g – dois mil e vinte e nove gramas e dois decigramas), não se mostra apto a se concluir pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado no seu grau mínimo, mostrando-se desproporcional a dosimetria realizada, no particular, de forma que, procedo à reforma da sentença tão somente para, na terceira fase da dosimetria da pena, alterar o quantum da minorante referente ao tráfico privilegiado de 1/6 (um sexto) para 1⁄4 (um quarto), com o consequente redimensionamento da pena. 11. Dessarte, partindo da pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa aplicada pelo Juízo primevo e confirmada por este Sodalício, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), aplico o patamar de 1⁄4 (um quarto), passando a pena definitiva para 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa. 12. Em relação ao pleito de decote da pena pecuniária, importa mencionar que o preceito secundário do 33, caput, da Lei 11.343/06, em virtude do qual o Réu fora condenado, determina a pena de reclusão e multa, nos seguintes termos: “Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar, em sede de recursos repetitivos, o REsp: 1785861 SP 2018/0329029-7, de Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou a seguinte tese a ser apreciada pelo juízo de execução: “Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.” Pelo exposto, não há que se falar em decote da pena pecuniária imposta, em razão da alegação da hipossuficiência do Réu. 13. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Daniel de Souza Oliveira Neto, pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos do parecer ministerial de id 86692045. IV. Dispositivo 14. Recurso de Apelação CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para, na terceira fase da dosimetria da pena, alterar o quantum da minorante referente ao tráfico privilegiado de 1/6 (um sexto) para 1⁄4 (um quarto), culminando na consequente modificação da pena definitiva aplicada, que passa de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, mantendo-se a sentença nos seus demais termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Criminal nº 0029534-11.2012.8.05.0080, em que figuram como apelante LUCIMEIRE NASCIMENTO DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER, AFASTAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça